Tribunal: TJES
Processo: 5001431-79.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001431-79.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA
RECORRIDO: CLEIDINEIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001431-79.2019.8.08.0014

Recorrente: SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA

Recorrida: CLEIDINEIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIA CAIXA DE SUPERMERCADO QUE DESCONFIOU DE FALSIDADE DA NOTA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) APRESENTADA PELA CLIENTE, MAS A SUBMETEU A SITUAÇÃO VEXATÓRIA AO FALAR EM TOM ALTO DE VOZ E GESTICULAR PERANTE DEMAIS FUNCIONÁRIOS E CLIENTES. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA NOTA. VERIFICAÇÃO POSTERIOR PELO BANCO DO BRASIL DE QUE A NOTA ERA VERDADEIRA. REQUERIDO, REGULARMENTE CITADO, NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA QUE APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. EM QUE PESE A JUNTADA DE CONTESTAÇÃO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, A AUSÊNCIA DO DEMANDADO EM AUDIÊNCIA RESULTA EM REVELIA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, SALVO CONVICÇÃO CONTRÁRIA DO JUIZ (ART. 20, LEI Nº 9099/95). INEXISTEM NO PRESENTE CASO PROVAS QUE DESTOEM DA TESE EXPENDIDA NA PEÇA DE INGRESSO, NÃO HAVENDO RAZÃO IDÔNEA PARA ILIDIR A REFERIDA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. EM QUE PESE O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA DECISÃO INICIAL, O JULGAMENTO SE FUNDAMENTOU NA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EM RAZÃO DA REVELIA EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS PELA POSTULANTE. CASO O RECORRENTE TIVESSE O INTERESSE EM COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO ALEGADO, NA FORMA DO ART. 373, II, CPC, PODERIA FAZÊ-LO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA QUAL NÃO COMPARECEU. SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.